Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX POUCAS HORAS APÓS O FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, inciso II, e § 4o-B, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da pena de multa, que fixou em 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica descrito na denúncia e, subsidiariamente; (2) verificar se cabe a desclassificação da conduta do apelante para o tipo descrito no art. 180, caput, do CP (crime de receptação); e, (3) aferir se é cabível a redução da pena em razão da suposta participação de menor importância dele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente confirmadas pelos provas obtidos durante a investigação e a instrução processual, que indicam o recebimento de transferência de valores via PIX para a conta bancária do acusado, poucas horas após o celular da vítima ter sido roubado, não há falar em absolvição.

4. Incabível a desclassificação da conduta do apelante para a modalidade criminosa descrita no art. 180, CP quando ficou comprovada sua ação fraudulenta mediante subtração ou, no mínimo, participação na subtração de bem alheio.

5. A participação inicial e estruturante na fraude afasta a tese de participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.